Tribunal: STF
Processo: Rcl 44030
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira com pedido liminar contra ato praticado pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, que, ao receber a queixa-crime oferecida por Davi de Lima Pereira da Silva nos autos do Processo 0032130-48.2019.8.19.0042, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    O reclamante alega, em síntese:
    “[...] Relata a exordial acusatória que, no dia 6 de dezembro de 2019, o Deputado Daniel Silveira teria postado, em suas redes sociais, vídeo ofensivo à honra do querelante. 
    Para lastrear a queixa, o querelante anexa dois “prints” de páginas onde teria sido postado o alegado vídeo ofensivo. 
    [...]
    É cristalino que a rede social em tela constitui plataforma para o exercício da atividade política do Deputado Daniel Silveira. 
    Ao esmiuçar a imunidade material, esse Egrégio Supremo Tribunal Federal construiu a já remansosa jurisprudência que preconiza ser irrelevante o âmbito espacial, para caracterização da prática de ato “in officio” ou “propter officium”. 
    [...]
    Importa observar que jurisprudência da imunidade material nem sequer esbarra com a discussão do juízo natural decorrente da prerrogativa de foro. 
    Isso pelo fato de que as ações criminais movidas contra parlamentares por suas opiniões, palavras e votos são pacificamente julgadas por essa Corte em obediência ao mandamento constitucional da prerrogativa de foro (art. 53, § 1º da CF/88). 
    É dizer, as manifestações feitas pelo Deputado Daniel Silveira em sua rede social – utilizada exclusivamente como plataforma política para o exercício do mandato popular – estão umbilicalmente relacionas à suas funções institucionais e, portanto, se celeuma houvesse, cingir-se-ia a verificação, ou não, da incidência da imunidade material. 
    Nada obstante a clareza de que os fatos narrados pela Exordial atraem a competência desse Supremo Tribunal Federal, o MM. Juiz recebeu a Queixa em 1ª de outubro de 2020 e designou Audiência de Instrução e Julgamento, consoante se verifica da decisão abaixo destacada. 
    [...]
    Como se extrai da exordial acusatória, a suposta calúnia teria sido praticada em 6 de dezembro de 2019 e por meio de plataforma política do Deputado Daniel Silveira. 
    Portanto, veicula-se suposto ilícito que teria ocorrido durante o exercício do mandato por meio de manifestações políticas vinculadas às funções desempenhada no exercício da representação popular.
     De fato, a narrativa fática noticiada na exordial é de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Com essa breve exposição, postula-se a declaração da incompetência absoluta por ofensa ao juízo natural da causa decorrente do foro por prerrogativa de função.
     Declarada a incompetência, pugna-se ainda seja determinada a imediata remessa dos autos a esse Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 
    Pugna, assim, pela concessão de medida liminar, a fim de determinar “a suspensão do processamento da Queixa Crime que tramita perante MM. Juiz de Direito Luís Claudio Rocha Rodrigues, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis-RJ, nos autos do Processo n. 0032130-48.2019.8.19.0042.”
    Ao final, pede o seguinte: 
    “[...] 
    d) a intimação do Parquet;
    e) no mérito, o julgamento procedente da Reclamação com a determinação de remessa da íntegra dos autos do Processo n. 0032130- 48.2019.8.19.0042, relativos à Queixa Crime ofertada por Davi de Lima Pereira da Silva em face do Deputado federal Daniel Silveira, por manifestações políticas decorrentes do exercício do mandato, a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a higidez do juízo natural da causa.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Registro, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. Veja-se: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
     I - preservar a competência do tribunal;
     II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF): 
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.” 
    Quanto ao pedido de liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Cumpre destacar, inicialmente, que esta Suprema Corte foi concebida, dentre as atribuições constitucionais previstas na Carta de Direitos de 1988, como juiz natural dos parlamentares do Congresso Nacional nas infrações penais a eles imputadas, ex vi dos arts. 53, § 1º e 102, I, b, da CF/88. O denominado foro por prerrogativa de função, como é notório, foi estatuído pelo legislador constituinte em razão da relevância de determinadas funções e cargos públicos.
    Nesse sentido, afirma-se: 
     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).
    .
    Todavia, o regime jurídico díspar não é outorgado à pessoa, mas sim à função ou ao cargo público exercido por ela. Tanto assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 
    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: 
    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)
    Em consequência, todo procedimento penal que venha a ser instaurado contra Deputado Federal ou Senador da República, por suposta prática de infração penal pretensamente executada após a expedição do diploma, e desde que, como visto, guarde relação de pertinência com o desempenho do mandato parlamentar, deverá processar-se nesta Suprema Corte.
    Mas não é só. Caberá à Suprema Corte, juiz natural, insisto, dos parlamentares do Congresso Nacional em processos penais, deliberar, com absoluta primazia, se o ilícito penal atribuído aos congressistas guarda, ou não, vínculo de pertinência com o desempenho da função parlamentar. Em outras palavras, a competência para dizer acerca da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido é do próprio STF, e não de outros órgãos ou membros do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência originária.
    Confira-se, a propósito, trechos do seguinte precedente: 
    “O Supremo Tribunal Federal, sendo o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos processos penais condenatórios (RTJ 137/570 – RTJ 151/402 – RTJ 166/785-786 – RTJ 183/89-90, v.g.), é o único órgão judiciário competente para ordenar – desde que se trate de supostas infrações penais cometidas no exercício do mandato legislativo e que com este guardem relação de pertinência (AP 937- -QO/RJ) – toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa, como a decretação, contra os congressistas, de busca e apreensão, mesmo que tal medida tenha de ser executada em gabinetes parlamentares e escritórios políticos, ou em apartamentos funcionais, ou, ainda, em residências particulares dos Deputados Federais e Senadores da República. Precedentes.” (HC 176.168-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ainda quanto à matéria, oportuno rememorar o decidido pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Rcl 17.623/PR, ao deferir a medida liminar para determinar a suspensão de todos os inquéritos e ações penais e imediata remessa de todos os autos relacionados à investigação contra autoridade com foro nesta Suprema Corte, verbis: 
    “[...] 10. Ocorre, porém, que o Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Em caso em tudo assemelhado ao aqui examinado, decidiu o Plenário também que, até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011)
    É certo que a jurisprudência do Tribunal tem adotado, mais recentemente, orientação no sentido de promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLIC 14-03-2014). Todavia, essa orientação não autoriza que o próprio juiz de primeiro grau se substitua à Suprema Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento.”
    Voltando ao caso, em um juízo superficial, verifico que o recebimento da queixa-crime contra o ora reclamante, membro do Congresso Nacional, refere-se prima facie a evento delituoso – tipificado no art. 138 do Código Penal -, que teria sido praticado, por meio das redes sociais, no curso do atual mandato parlamentar (e-docs. 4-5). 
    Bem por isso, incumbirá a esta Suprema Corte, como explicitado acima, verificar a existência, ou não, do necessário vínculo de pertinência entre a prática delituosa a ele imputada na peça acusatória e as atribuições inerentes ao ofício legislativo titularizado pelo congressista em questão. 
    Destarte, do cotejo dos elementos acima referidos, em análise preliminar, verifico a necessidade de proteção da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, ao menos até final desta reclamação. 
    Há, portanto, o risco da demora e a plausibilidade jurídica suficientes a justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, e em juízo de delibação, defiro a medida liminar para suspender, até o final do julgamento da presente reclamação, a tramitação do Processo 0032130-48.2019.8.19.0042, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, para que tome ciência da presente decisão e adote todas as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar. E, ainda, deverá prestar informações pormenorizadas sobre o andamento do referido processo, nos termos do art. 989, I, do CPC.
    Ademais, cite-se a suposta parte beneficiária da decisão ora impugnada (querelante nos autos 0032130-48.2019.8.19.0042, Davi de Lima Pereira da Silva), para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 15 dias, conforme reza o disposto no art. 989, III, do CPC. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator